Tribunal: TJES
Processo: 0008000-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Furto
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008000-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEBER CONCEICAO COUTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. RES FURTIVA ENCONTRADA NA MOCHILA DA VÍTIMA
.
CONFISSÃO DO RÉU.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/22. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar na ausência de provas acerca da autoria do crime, considerando que os guardas minicipais encontraram a
res furtiva
na mochila do réu e ele confessou a prática do crime. Comprovada a materialidade e autoria delitiva, deve ser mantido o édito condenatório.

2. Impossível o reconhecimento da extinção de punibilidade do réu, tendo em vista o disposto no art. 8º do Decreto nº 11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
KLEBER CONCEIÇÃO COUTINHO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Por fim, fixou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição pela insuficiência de provas e concessão do indulto natalino com base do Decreto nº 11.302/2022.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5148758).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
KLEBER CONCEIÇÃO COUTINHO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Por fim, fixou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição pela insuficiência de provas e concessão do indulto natalino com base do Decreto nº 11.302/2022.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5148758).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia que:

“
(...) n
a manhã de 21de março de2019, no interior do CENTRO POP, localizado no bairro MARIO CIPRESTE, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu para si um aparelho celular da vítima MARCOS TITO MARSON. Revelam os autos que a vítima foi ao local para proferir uma palestra enquanto o denunciado participava do mesmo evento. O denunciado se aproveitou que a vítima colocou seu aparelho celular sobre a mesa e o subtraiu, o ocultando em sua mochila que foi deixada no local de guarda pertences. Ao encerrar o evento, a vítima percebeu que seu aparelho havia sumido e acionou AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL enquanto via as imagens das câmeras de monitoramento, tendo percebido que o denunciado e outro indivíduo haviam se dirigido à sala de guarda pertences. Assim que chegaram, os agentes foram informados dos fatos. Abordaram o denunciado e outro indivíduo, realizaram buscas nas suas mochilas e encontraram na mochila do denunciado o aparelho celular subtraído (...)"

Em que pese a tese defensiva, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restam indene de dúvidas, sendo a primeira comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Entrega, e a autoria pelas provas testemunhais produzidas.

A vítima confirmou em Juízo que, após terminar a palestra que ministrava no Centro Pop, percebeu que o seu celular, que estava em cima da mesa havia sumido e, após verificarem as imagens das câmeras de videomonitoramento, visualizaram o réu ingressando no guarda-volumes e, em revista na sua mochila, encontraram o celular já desligado e sem a bateria.

O guarda municipal Allan Patrick dos Santos Prati, confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial, relatando que o celular foi encontrado na mochila do réu.

Ao ser interrogado em Juízo o réu confessou a prática delitiva.

Verifica-se, portanto, que a
res furtiva
foi encontrada na posse do réu e ele confessou a prática do crime.

Assim, entendo que as provas colacionadas aos autos não deixam dúvidas acerca do furto praticado contra a vítima Marcos Tito Marson, devendo, pois, ser mantido o édito condenatório.

Quanto ao indulto natalino, vale destacar que
será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação
,
nos termos do art. 12 do Decreto nº 11.302/2022.

No caso, impossível o reconhecimento da extinção de punibilidade do réu, tendo em vista o disposto no art. 8º do Decreto nº 11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.